Tribunal: CARF
Processo: 10880.995041/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.995041/2011-24
ACÓRDÃO
1002-003.557 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PWC STRATEGY& DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RECOLHIMENTO A MAIOR DE IRPJ. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PARCELAMENTO. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DCOMP. SUMULA CARF 168.
“Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório”.
O parcelamento de débitos cuja DCOMP não foi homologada caracteriza
recolhimento a maior do IRPJ capaz de justificar direito creditório pleiteado
por meio de novo pedido de compensação apresentado pelo Contribuinte.
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.557 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995041/2011-24
2

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Roberto Adelino da Silva,
Luis Angelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte contra acórdão
proferido pela DRJ que julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Na origem o
contribuinte apresentou Declaração de Compensação – DCOMP no 25529.15443.300908.1.3.02-
6912, por meio da qual buscou extinguir débito de IRPJ. O relatório do acórdão recorrido expôs
que:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho
decisório da Derat/São Paulo com o seguinte conteúdo, fls. 11:

Pode ser notado, portanto, que o despacho combatido apontou diferenças nas
compensações de estimativas para homologar apenas parcialmente a
compensação pretendida.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.557 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995041/2011-24
3
São as seguintes as estimativas não aceitas e que foram apontadas pelo despacho
decisório:

A interessada foi cientificada do referido despacho em 19/12/2011, fls. 12, tendo
apresentado manifestação de inconformidade em 18/01/2012, fls. 16, com os
argumentos a seguir resumidos.
Em relação ao crédito de R$ 169.069,24 não reconhecido aponta que referia-se ao
ano calendário 2006 na PER/DCOMP 31186.17811.181007.1.3.04-7117. Referida
DComp não foi homologada por conta de a interessada ter requerido um crédito
de pagamento indevido ou a maior quando o correto seria saldo credor, segundo
informa.
Ocorre que, mesmo insistindo ter o crédito que foi obstaculizado por um erro
formal, por conveniência inscreveu os débitos objeto da compensação indeferida
no Refis para pagá-los usufruindo dos benefícios oferecidos.
Assim, entende que fica afastado o obstáculo para reconhecimento de seu crédito
no presente processo.
O acórdão recorrido entendeu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o saldo negativo sob o argumento de que o contribuinte não
realizou a retificação das declarações apresentados formalidade que impede o reconhecimento do
direito, mesmo diante da comprovação da ocorrência do parcelamento dos débitos atrelados à
compensação não homologada:
Mérito. Despacho decisório que se limita ao conteúdo da PER/DCOMP não
retificada tempestivamente.
O mérito do caso diz respeito a uma situação na qual o despacho decisório que
indeferiu a compensação restringiu a análise às informações declaradas pela
interessada na PER/DCOMP. Em seu recurso, a defendente argumenta que tal
documento continha incorreções e que, modificadas algumas informações que
deveriam ter constado da PER/DCOMP, seria possível o deferimento do pleito de
compensação.
...
Facilmente observamos da leitura dos dispositivos transcritos que existe um
regramento específico para os casos de retificação da PER/DCOMP, o que se
justifica, entre outras razões, pela necessidade de o pedido passar pelos controles
e checagens amplas feitas pelos sistemas da SRF e pela autoridade responsável
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.557 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995041/2011-24
4
pela primeira análise na Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de modo a
garantir a existência do saldo de crédito informado.
Na medida em que a interessada deixa de informar corretamente os dados a
respeito de seu crédito, impede que uma ampla análise de seu direito creditório
seja feita pelos sistemas e pela autoridade responsável, com cruzamento de
dados e checagem da efetiva utilização dos créditos pleiteados.
Assim, eventuais divergências em relação ao crédito podem ser corrigidas até a
emissão do despacho decisório, em atendimento ao art. 77 da IN 900/2008.
...
No caso em análise, a interessada alega que a parte de seu crédito não
reconhecido diz respeito a uma compensação feita por DCOMP que continha erro.
Toda essa cadeia de eventos poderia ter sido verificada pela autoridade da DRF se
a requerente, antes da emissão do despacho decisório tivesse retificado a
PER/DCOMP agora em análise.
A permanência da PER/DCOMP com informações equivocadas não permitiu que a
existência e o saldo dos créditos pleiteados fossem verificados tempestivamente.
Eventual alegação de incidência do princípio da verdade material não prevalece,
uma vez que tal princípio não é absoluto e deve ser interpretado
sistematicamente com outros princípios da administração pública, especialmente,
o princípio da eficiência e da primazia do interesse público. Ademais, existe
regramento específico sobre o prazo para retificar informações da PER/DCOMP e
haveria supressão de uma etapa da análise do crédito, posto que não haveria
análise da autoridade que emitiu o despacho decisório quanto aos argumentos
que apontam para a origem diversa do crédito.
...
No presente caso, é de ser ressaltado que a interessada teve ciência do
indeferimento da compensação da PER/DCOMP 31186.17811.181007.1.3.04-7117
em 12/04/2011, fls. 91, ao passo que o despacho decisório no presente processo
foi elaborado em 02/12/2011, fls. 11. Ou seja, a interessada teve tempo suficiente
para alterar a PER/DCOMP que ora analisamos após ter notícia da negativa de
reconhecimento de seu crédito anterior. Porém, deixou de assim agir, impedindo
que o fisco realizasse todos os cruzamentos de informações necessários para
garantir a veracidade do crédito pleiteado.
Se tivesse retificado a presente PER/DCOMP antes da elaboração do despacho
decisório poderia requerer inclusive que os valores já pagos no Refis
compusessem seu crédito, mas, como já afirmado, a interessada não adotou tal
conduta.
Intimado da decisão em 19/02/2018 (fls. 430) o contribuinte apresentou em
21/03/2018 (fls. 432) Recurso Voluntário de fls. 433/447, por meio do qual são apresentadas as
seguintes razões:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.557 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995041/2011-24
5
1) No ano 2006 a Recorrente apurou IRPJ devido no valor de R$ 894.078,96 e
realizou pagamentos a título desse imposto no montante de R$ 1.219.850,44;

2) Parte do IRPJ recolhido a maior no mês de dezembro/06 (R$ 314.406,86) foi
utilizado para pagamento de débitos em 2007 mediante transmissão do
PER/DCOMP no 31186.17811.181007.1.3.04-7117;
3) Referido pedido de compensação foi indeferido pela Receita Federal fato que
motivou a inclusão do débito (com pagamento integral) no REFIS instituído pela
Lei no 11.941/2009, conforme reconhecido pelo própria RFB;
4) Em que pese o debate de mérito, o pagamento do respectivo débito não
homologado pela DCOMP no REFIS, conferiu ao Contribuinte o direito ao
reconhecimento do crédito decorrente do pagamento a maior do IRPJ realizado
em 2006, razão pela qual parte do valor confessado (de R$ 169.069,24) foi
utilizado na composição de parcela do saldo credor de IRPJ do ano calendário
2007,
utilizado
para
compensação
objeto
da
presente
DCOMP
25529.15443.300908.1.3.02-6912 (ora analisada);
5) Assim, se os débitos objeto da DCOMP 31186.17811.181007.1.3.04-7117 foram
recolhidos no REFIS e se a Recorrente fez prova da existência do crédito
resultante do pagamento a maior de IRPJ em 2006 (mediante a juntada de DIPJ,
DCTF e DARFs), o simples erro no preenchimento da referida DCOMP, bem
como a falta de retificação da DCOMP 25529.15443.300908.1.3.02-6912
(conforme citado pelo acórdão recorrido) não pode se sobrepor à realidade dos
fatos, sob pena de violação aos princípios da verdade material, moralidade e
vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Ao final requer a reforma do acórdão recorrido com o reconhecimento da
existência do crédito no valor original de R$ 169.069,24.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.557 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995041/2011-24
6
1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço.

2) Do mérito:
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de saldo negativo composto por valores recolhidos a maior de IRPJ no ano de
2006.
Tais valores não foram reconhecidos pela decisão recorrida haja vista a não
homologação da DCOMP 31186.17811.181007.1.3.04-7117 motivada por ausência de retificação
de erro no seu preenchimento. Segundo colocado, nesta constava como origem do crédito ("tipo
de crédito”) a realização de um "pagamento indevido ou a maior" ao passo que o correto seria
“saldo credor”: foi constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se
de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em
que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período. Sob essa mesma
justificativa não foram reconhecidos tais crédito no processo ora analisado (DCOMP
25529.15443.300908.1.3.02-6912):

Em que pese o debate travado na declaração original, fato é que o Contribuinte
optou por incluir as diferenças apuradas no programa do REFIS, tendo realizado o pagamento
integral do débito – fato não contestado nos autos. Neste cenário o Contribuinte defende que se
os débitos objeto da PER/DCOMP indeferida foram pagos através do REFIS, resta caracterizado o
crédito originário do pagamento a maior realizado em dezembro de 2006, justificando o
acolhimento deste segundo pedido de compensação - DCOMP 25529.15443.300908.1.3.02-6912.
Este Tribunal Administrativo tinha precedentes no sentido de que em casos de erros
de preenchimento de declarações de compensação, inclusive nas informações sobre a origem do
crédito e dados do DARF ou da DCOMP a ser retificada, compete ao contribuinte realizar a
retificação da DCOMP para regularizar o erro. Assim, proferido o despacho decisório não
homologando o crédito, em decorrência do erro de preenchimento, caberia ao interessado pedir
revisão de ofício na própria delegacia.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.557 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995041/2011-24
7
Tais precedentes foram superados com a edição da Súmula CARF 168: “Mesmo
após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP permite retomar a análise do direito creditório”. Ou seja, atualmente o óbice para a
homologação da primeira DCOMP se quer existiria.
Ocorre que não é este o caso dos autos, como exposto o erro no preenchimento da
DCOMP 31186.17811.181007.1.3.04-7117 foi objeto de outro processo administrativo, cujo valor
da diferença apurada em razão da não homologação da compensação foi efetivamente pago por
meio de programa de parcelamento (conforme comprovantes de fls. 89/92). Neste cenário, nova
Declaração de Compensação (DCOMP 25529.15443.300908.1.3.02-6912) foi apresentada, essa sim
objeto do PAF ora analisado. Pela pertinência vale citar parte dos esclarecimentos prestados pelo
Contribuinte na manifestação de inconformidade (fls. 20):
15. Neste passo, certo é que o crédito não homologado deste processo
administrativo tem sua origem no recolhimento efetuado pela Recorrente em
dezembro de 2006, crédito este não utilizado anteriormente por um erro formal
cometido pela Recorrente quando da transmissão da PERD/COMP no
31186.17811.181007.1.3.04-7117.
16. Com efeito, tendo a Recorrente "corrigido" o erro formal anterior através da
formalização desta PER/DCOMP ora em análise, cujo "tipo de crédito" informado
é "saldo credor de IRP7", conforme orientação da própria fiscalização, e sendo
consenso que a Recorrente no mês de dezembro de 2006 recolheu IRPJ em
montante superior ao que deveria ter sido pago, mandatório reconhecer seu
direito ao crédito objeto da compensação em apreço.
Além do argumento acima é essencial destacar que ao caso concreto ainda é
aplicável o entendimento da Súmula CARF no 177, a qual possui a seguinte redação:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Neste cenário, considerando o entendimento das citadas súmulas, a característica
da segunda declaração apresentada – a DCOMP 25529.15443.300908.1.3.02-6912 e a
comprovação da ocorrência de pagamento apto a representar recolhimento a maior do IRPJ no
ano de 2006, deve-se dar provimento ao recurso do contribuinte.

3) Conclusão:
Pelo exposto dou provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.557 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.995041/2011-24
8
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 502
DF CARF MF
Original